Tribunal: TJDFT
Processo: 0714424-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, fixando pena de reclusão em regime inicial semiaberto e dias-multa, no valor mínimo legal. A Defesa pleiteou absolvição por ausência de provas, desclassificação da conduta para posse de drogas para uso pessoal ou aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação por tráfico de drogas possui suporte probatório suficiente; (ii) determinar a aplicabilidade da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O conjunto probatório evidencia a prática do crime de tráfico de drogas pelo recorrente, com suporte nos depoimentos de policiais, apreensão de 54,83g de maconha, balança de precisão e dinheiro em espécie, associados à movimentação suspeita de usuários de drogas no local.
A alegação de uso pessoal não encontra respaldo suficiente nas provas, considerando a quantidade e as circunstâncias da apreensão.
A condenação posterior por roubo, ocorrida após os fatos em julgamento, é inadequada para afastar a aplicação do tráfico privilegiado, conforme jurisprudência consolidada.
Reconhece-se a causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, aplicando-se redução de 1/2 (metade) devido às peculiaridades do caso.
A pena definitiva é redimensionada para 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A condenação posterior por fatos diversos e posteriores não afasta a aplicação da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.
O tráfico privilegiado admite regime inicial aberto e substituição por penas restritivas de direitos quando presentes os requisitos legais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CP, arts. 33, § 2o, "c", e 44; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 59; STJ, AgRg no HC n. 805.800/SC, Quinta Turma, j. 29.05.2023.